Tribunal: TJPA
Processo: 0006863-76.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006863-76.2017.8.14.0012

APELANTE: MARIA MEIRES MARQUES CORREA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA, MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO RGPS. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO E CUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal aposentada voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado para obter reintegração ao mesmo cargo de professora anteriormente ocupado e a consequente cumulação dos proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reintegração ao cargo anteriormente ocupado e a cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração do mesmo cargo, em face da previsão de vacância do cargo público na legislação municipal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal estabelece expressamente que a aposentadoria acarreta a vacância do cargo público e veda a cumulação de proventos com remuneração oriundos do mesmo vínculo funcional.

4. A jurisprudência do STF, em regime de Repercussão Geral (Tema 1.150 – RE 1.302.501), firmou a tese de que não há direito à reintegração ao cargo anteriormente ocupado, por violação à regra do concurso público e à vedação constitucional de acumulação de cargos não acumuláveis.

5. Inexistência de distinção ou superação que afaste a aplicação do precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. É vedada a reintegração de servidor público aposentado pelo RGPS ao mesmo cargo anteriormente ocupado, quando houver previsão legal de vacância, sendo igualmente ilícita a cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração oriunda do mesmo vínculo funcional. 2. A jurisprudência do STF firmada no Tema 1.150 (RE 1.302.501) deve ser observada pelos tribunais, nos termos do art. 927, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI; CPC, art. 927, III; Lei Municipal nº 065/2006, arts. 38 e 128.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.302.501 (Tema 1.150), Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.06.2021.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Meires Marques Corrêa em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cametá que denegou o Mandado de Segurança impetrado contra o Prefeito do Município de Cametá.

Em suas razões recursais, a apelante afirma que a demora na prolação da sentença lhe causou grave prejuízo, em virtude de alteração jurisprudencial no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta possuir direito ao recebimento cumulado da remuneração do cargo efetivo com os proventos da aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social, ressaltando que as disposições da Emenda Constitucional nº 103/2019 não seriam aplicáveis ao presente caso.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 10970360).

O Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo provimento do apelo (ID 13199335).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A pretensão deduzida na inicial consiste na reintegração de servidora pública municipal aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo de professora que ocupava junto ao Município de Cametá, com a consequente cumulação de proventos e remuneração, contudo a sentença recorrida denegou a segurança.

Assim, a controvérsia a ser dirimida consiste em verificar se a apelante tem ou não direito à referida reintegração, mesmo após ter se aposentado voluntariamente pelo RGPS.

O Mandado de Segurança é um remédio constitucional de rito célere, cabível quando demonstrado direito líquido e certo, violado ou ameaçado por ato de autoridade pública ou agente no exercício de atribuições do Poder Público, consoante o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e o art. 1º da Lei Federal nº 12.016/2009.

Por direito líquido e certo, entende-se aquele cujo suporte fático possa ser comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Embora a apelante sustente a possibilidade de cumulação entre os proventos de aposentadoria e a remuneração do cargo público, o art. 38 da Lei Municipal nº 065/2006 (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Cametá) é inequívoco ao dispor que a aposentadoria acarreta a vacância do cargo público
[1]
, devendo também ser observada a previsão do art. 128:

Art. 128. Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade.

Na hipótese dos autos, não se trata de cargos acumuláveis, mas sim da pretensão de percepção de proventos e remuneração originados do mesmo vínculo funcional, o que é vedado expressamente tanto pela Lei Municipal nº 065/2006 quanto pela Constituição Federal (art. 37, inciso XVI).

Registre-se que tais previsões legais são anteriores à impetração do
mandamus
e até mesmo à aposentadoria da apelante, motivo pelo qual é descabida a alegação de que fora prejudicada pela demora no julgamento do feito.

Ademais, a matéria em comento foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (RE 1.302.501 – Tema 1.150), tendo sido firmado o seguinte entendimento:

“O servidor público aposentado pelo RGPS, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”

Nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), tal tese consiste em precedente de observância obrigatórias pelos tribunais, não tendo a apelante demonstrado a existência de distinção (
distinguishing
) ou superação (
overruling
) a afastar a sua aplicação no presente caso.

Portanto, não merece reparos o
decisum
que denegou a segurança pleiteada, já que, ao se aposentar voluntariamente pelo RGPS, a apelante teve seu vínculo com a Administração Pública extinto, sendo incabível a reintegração ao cargo anteriormente ocupado e a acumulação dos proventos com a remuneração oriundos da mesma função.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 38. A vacância do cargo público decorrerá de:

(...)

IV – aposentadoria; (...)

Belém, 29/07/2025